Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo E Constitucional. Concurso público. Candidato aprovado fora do cadastro de reserva. Desistência de candidatos melhor classificados. Direito subjetivo à nomeação. Inexistência. Preterição arbitrária ou imotivada. Não configuração. Controle judicial do ato administrativo. Limites. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta por candidata aprovada na 2.805a posição em concurso público para o cargo de Monitor de Gestão Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que previa 100 vagas imediatas (80 de ampla concorrência e 20 para PCD) e 150 vagas para cadastro de reserva. A autora alegou direito subjetivo à nomeação diante da desistência de 940 candidatos, das quais apenas 500 foram repostas, afirmando que o saldo remanescente de 440 alcançaria sua classificação.
II. Questão Em Discussão
2. Verificar se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital adquire direito subjetivo à nomeação em razão da desistência de candidatos anteriormente convocados, à luz do Tema 784 da repercussão geral do STF.
III. Razões De Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral), firmou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada.
4. A candidata foi classificada muito além das 250 vagas totais (100 imediatas e 150 de reserva), não havendo comprovação de comportamento da Administração que revele necessidade inequívoca de nomeação.
5. As desistências de candidatos convocados não se confundem com criação de novas vagas aptas a gerar direito subjetivo a nomeação de candidatos fora do cadastro de reserva.
6. O controle judicial de atos administrativos limita-se à análise de legalidade e não alcança o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
7. Resta inviabilizada a pretensão de nomeação do candidato quando ausentes provas sobre a ocorrência de qualquer situação extraordinária que garanta à requerente, aprovado fora do número de vagas destinadas ao cadastro de reserva, direito subjetivo à nomeação.
IV. Dispositivo E Tese
8. Preliminar de sobrestamento do feito rejeitada.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito, não convertida em direito subjetivo à nomeação pela simples desistência de candidatos melhor classificados, salvo prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração. 2. O controle judicial sobre atos administrativos em concursos públicos limita-se à análise de legalidade, vedada a substituição do mérito administrativo.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral); TJDFT, Acórdão 1997116, 0710958-72.2023.8.07.0019, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025; TJDFT, Acórdão 1792711, 07044576220238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 28/11/2023 e Acórdão 1838878, 0708696-55.2023.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024.